Tribunal: TJDFT
Processo: 0726549-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726549-34.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: RENATO ALVARENGA CARDOSO, PATHRICIA RAHYANNE VINUALES DE MORAES CARDOSO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora